Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-60.2020.8.26.0027
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – MUNICÍPIO DE IACANGA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Pretensão de que coleta seletiva de resíduos seja publicitada no site da municipalidade, além de requerer que as licitações sejam feitas em consórcio – Sustenta, também, a inexistência de plano de transição entre a presente gestão e a vindoura, requerendo sua elaboração.
Sentença que julgou o

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – MUNICÍPIO DE IACANGA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Pretensão de que coleta seletiva de resíduos seja publicitada no site da municipalidade, além de requerer que as licitações sejam feitas em consórcio – Sustenta, também, a inexistência de plano de transição entre a presente gestão e a vindoura, requerendo sua elaboração.
Sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Nos termos do inciso LXXIII, do artigo 5o da Constituição da República, o escopo da ação popular é a anulação de atos estatais ou particulares ilegais e lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural – Natureza do provimento jurisdicional almejado na ação popular é de cunho eminentemente desconstitutivo, e subsidiariamente condenatório – Ocorrência de carência de ação por falta de interesse de agir, na modalidade da adequação da via eleita, uma vez que o pedido da ação popular não visa a anular ato lesivo ao patrimônio público, mas, sim, a condenação em obrigação de fazer – Objeto pretendido para o qual é adequada a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85, art. 3o) – Precedentes deste E. Tribunal e desta Câmara.
CONDENAÇÃO AO DÉCUPLO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Autor ajuizou diversas ações populares com idêntico conteúdo, inclusive pedido e causa de pedir, em diversos municípios – Presente demanda configura lide temerária, uma vez que ao apresentar demandas sem qualquer particularidade atinente ao município requerido, levando à formação desnecessária de relação jurídica processual, atenta o autor contra o sistema de justiça, acarretando em prejuízo àqueles que efetivamente necessitam da célere prestação jurisdicional – Manutenção da condenação do apelante ao décuplo das custas e honorários sucumbenciais, ressalvada justiça gratuita concedida ao autor.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.